Tribunal: TJDFT
Processo: 0711609-14.2017.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL. DIREITO CIVIL. FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO E TÉRMINO. SENTENÇA DECLARATÓRIA.
1. Aplicam-se na união estável as regras da partilha, previstas no Código Civil, para o casamento no regime de comunhão parcial de bens, assim, somente se comunicam os bens adquiridos na constância da união, salvo contrato escrito entre os companheiros.
2. A fixação de termo de início e término da união estável é feita por sentença de natureza declaratória. Assim o referido pronunciamento possui efeitos ex tunc, pois ocorre na data declarada e não com o trânsito em julgado da ação.
3. Apelações conhecidas.
4. Parcialmente provida a apelação da autora e desprovida a apelação do réu.